Tribunal: TJES
Processo: 0000117-78.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000117-78.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CARLOS HENRIQUE LUIZ AZEVEDO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO
S
ALEGADOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.

A despeito de ter a parte irresignada apontado
vício
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas
pretender
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II
.
Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

I
II
.
Recurso
conhecido e
des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.
0000117-78.2018.8.08.0028

EMBARGANTE
:
CARLOS HENRIQUE LUIZ AZEVEDO

EMBARGADO
S
:
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
E
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SULSERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante rela
t
o
riado
,
trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
p
or
CARLOS HENRIQUE LUIZ AZEVEDO

em
face
de acórdão
de relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
que
deu provimento aos apelos de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
E
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SULSERRANA DO ESPIRITO SANTO,
ora embargados, para julgar improcedentes os pedidos exordiais do ora embargante em ação de cobrança
.

Em suas
razões recursais
CARLOS HENRIQUE LUIZ AZEVEDO

aduz, em suma, que
“Ao analisar as razões do voto nota-se erro de premissa, bem como omissão quanto à análise de violação ao que dispõe o artigo 51, incisos IV e XI, do CDC”.

Nesta perspectiva assevera que
“Em sede de contrarrazões de apelação, o embargante suscita a necessidade de as empresas apelantes cientificarem de cujus (ou o próprio embargante) quanto ao cancelamento da cobertura securitária por força do suposto inadimplemento. Em nenhum momento esse ponto foi considerado na fundamentação do voto condutor do acórdão, caracterizando a omissão que pode comprometer, inclusive, a interposição de eventual recurso especial”.

E por fim, que
“
O voto condutor do acórdão parte de premissa equivocada ao considerar ser desnecessária a notificação do segurado para a constituição em mora”.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

Dito isto
, e após a leitura atenta das razões de recurso,

adianto
não
merecer provimento
os presentes aclaratórios,
eis que o que se extrai é a pretensa rediscussão de matéria já debatida,
não havendo que se falar em qualquer mácula no julgado
.

Digo isto porque,
por ocasião do julgamento do
apelo

consignou-se
exatamente
que
“as peculiaridades fáticas denotam a desnecessidade de notificação do segurado para a constituição em mora, visto que optou pelo pagamento em débito em conta-corrente e deixou de adimplir com o prêmio pelo prazo de 10 (dez) meses consecutivos. Aliás, percebe-se que foram feitas diversas tentativas de débito do prêmio, mas foram infrutíferas pelo fato de o Sr. Albenes da Silva Azevedo não ter saldo suficiente para a quitação da obrigação mensal, mesmo com o cheque especial com limite de R$ 1.000,00 (mil reais)”
,
razão pela qual concluiu-se ser

“legítima a negativa de pagamento de indenização securitária ao filho do segurado, na medida em que o Sr. Albenes foi constituído em mora, porém, não a purgou, o que denota a incidência da regra do art. 763 do CC”.

Aliás, d
a
da in
telecção
também se respaldou na constatação de que
“os saldos apresentados pela autora na exordial não fazem referência ao período estipulado em contrato para desconto dos débitos”.

Como se vê, portanto,
o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Segunda
Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço,

especialmente em razão do entendimento de que
“Conferir a indenização securitária em prol da parte que não adimpliu com as suas obrigações contratuais durante lapso temporal considerável violaria a boa-fé objetiva e o equilíbrio da avença, haja vista que o segurado tinha ciência inequívoca de sua mora contratual e não tomou as medidas necessárias para regularizar o pagamento do prêmio”
.

Na oportunidade, importante pontuar, ainda, que
“A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.
Ao revés, quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador e provas coligidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5003006-28.2023.8.08.0000, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/Apr/2024)

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.